Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704324-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AGRO GAVAZZONI LTDA, ELITON GAVAZZONI, KLEITON GAVAZZONI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a sua incompetência para o processamento e o julgamento do feito originário e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luís Eduardo Guimarães/BA. Verifico que o recurso foi interposto sem o comprovante de recolhimento do preparo e o Itaú Unibanco S.A. não comprova a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se Itaú Unibanco S.A. para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator